Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Demanda regressiva - Seguradora vs. Neoenergia – Fornecimento de energia - Danos em aparelhos elétricos. Onus probandi.
1. Posto que objetiva a responsabilidade da Neoenergia, faz-se necessária para configurá-la a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço.
2. O ônus da prova recai sobre a seguradora, não se justificando a inversão, uma vez ausente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Também não se trata de prova de fato negativo.
3. Os laudos particulares juntados pelas partes revelam, o da seguradora, que a causa provável do evento foi a descarga provocada por um raio, enquanto o da concessionária nega a ocorrência de oscilação na rede.
4. Inexistindo prova do nexo causal, conserva-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório